Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701160-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2. Após atenta análise de todo o processado, não há prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta PASEP de titularidade do apelante, e nem mesmo da aplicação de correção monetária ou de juros em desconformidade com as diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo, que possam ser atribuídas à conta da instituição financeira requerida. 3. No caso, não é possível acolher a tese do recorrente de falha na prestação do serviço da instituição financeira, principalmente porque os seus cálculos apresentados não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975. 4. Diante da tentativa do apelante em provar o direito alegado com base nos cálculos realizados com índices equivocados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente sem indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, suscita a legitimidade do banco quanto à prática do ato ilícito em debate. Postula a responsabilização da instituição financeira pela má gestão e desfalques na conta individual do PASEP. Articula que demonstrou a adequação dos índices na planilha de cálculos com a legislação em vigor, evidenciando as divergências da metodologia utilizada pelo réu nas contas PASEP. Pontua que faz jus à indenização por danos materiais. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Alternativamente, requer a reforma do acórdão combatido para anular a sentença para que seja nomeado perito contábil. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria prosseguir no tocante às teses recursais em debate e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. A Corte Superior já assentou que “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028